Tribunal: TJPA
Processo: 0019587-02.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019587-02.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: JOAO BATISTA PALHETA, RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE OLIVEIRA, CELSO PEREIRA DA SILVA E OUTROS, JOSE PAULO DA SILVA, BENEDITO PROGENIO LOPES, ANTENOR NOGUEIRA NETO, ANTONIO CESAR SOARES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Incorporação de Abono Salarial. Decadência. Regime de Integralidade e Paridade. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos. Alega-se decadência e a impossibilidade de incorporação de abono salarial transitório aos proventos da inatividade.

2. A questão controvertida consiste em (i) determinar se a propositura do mandado de segurança estaria fulminada pela decadência e (ii) verificar a possibilidade de incorporação do abono salarial de caráter transitório aos proventos dos policiais militares inativos.

3. A decadência não se configura, pois a relação jurídica envolve prestações de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo para impetração, conforme Súmula nº 85 do STJ.

4. O abono salarial instituído por decreto possui caráter transitório e emergencial, não sendo passível de incorporação aos proventos de inatividade, salvo para os militares que passaram à reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando aplicável o regime de integralidade e paridade.

5. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 554.574/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.08.2015; STF, AI 701734 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 13.05.2008.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id. 22389072) interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra a decisão monocrática (Id. 21606237) que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por João Batista Palheta e outros policiais militares inativos.

O IGEPREV argumenta que o mandado de segurança foi ajuizado fora do prazo de 120 dias, caracterizando decadência, e que o abono salarial, por possuir natureza transitória e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Alega ainda que a incorporação do abono acarretará grave prejuízo ao erário, comprometendo a estabilidade financeira do fundo previdenciário, e sustenta que a criação do abono por decretos estaduais, sem respaldo em lei, viola os princípios constitucionais da legalidade e do equilíbrio orçamentário. Além disso, reforça que há jurisprudência consolidada reconhecendo a impossibilidade de incorporação de abonos transitórios aos proventos de inativos.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 22859299)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido os requisitos legais.

Da Prejudicial de Decadência

Alegou o agravante que o direito de impetração estaria fulminado pela decadência, pois os apelados teriam extrapolado o prazo de 120 dias para a propositura do mandado de segurança. Contudo, como já destacado na decisão agravada, os proventos dos inativos possuem caráter de trato sucessivo, de modo que o prazo para impugnar atos omissivos da Administração Pública se renova mensalmente. Essa orientação encontra respaldo na Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, não se aplicando a decadência ao fundo de direito.

Assim se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BOMBEIRO MILITAR INATIVO. PARIDADE DE TRATAMENTO COM OS MILITARES EM ATIVIDADE. ART. 40, § 8º, DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC 20/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso concreto em que Bombeiro Militar inativo do Estado do Ceará impetrou Mandado de Segurança, objetivando compelir as autoridades impetradas a assegurar-lhe o direito à paridade de proventos com a remuneração dos militares em atividade, por força da regra contida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, que, anteriormente à redação dada ao dispositivo pela EC 41/2003, vedava o tratamento desigual entre servidores ativos, inativos e pensionistas. II.
Na forma da jurisprudência desta Corte, 'incide a Súmula 85/STJ em demanda por meio da qual servidores públicos aposentados perseguem a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, de sorte que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas além dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação. Precedentes
.
Em se tratando de ato omissivo continuado, envolvendo obrigações de trato sucessivo, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova a cada período de vencimento da obrigação (mês a mês). Portanto, não há falar em decadência para o ajuizamento da ação mandamental. Precedentes' (STJ, AgRg no REsp 1.374.492/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.355.595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2013; AgRg no REsp 733.538/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 24/09/2007.
III. Impetrado o Mandado de Segurança contra ato omissivo da Administração, consubstanciado no desrespeito à regra de paridade, prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, anterior à redação dada pela EC 41/2003, também não há se falar em decadência do direito à impetração. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 554.574/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. 2
. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. 3. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014).
4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015. 5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido. (AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016) ¿ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. SEXTA-PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Nos casos em que os servidores públicos aposentados e os pensionistas da extinta Fepasa buscam a complementação do benefício previdenciário, não ocorre a prescrição da pretensão ao fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. Recurso Especial provido para afastar a prescrição de fundo, retornando os autos à origem, para que julgue o caso como entender de direito. (REsp 1508994/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 10/08/2015)”

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 85/STJ. INAPLICABILIDADE. I -
É entendimento pacífico desta Corte que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, não sendo atingido pela prescrição de fundo de direito, porquanto se constitui em relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes
. II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1415397/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)”

Considerando que a suposta lesão se renova a cada mês em que o pagamento do benefício previdenciário não é efetuado de forma integral, inexiste a decadência alegada.

Do Mérito

A controvérsia nos autos reside na possibilidade de incorporação do abono salarial, instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/97 e alterado pelo Decreto nº 2.836/98, aos proventos dos policiais militares inativos.

Conforme amplamente demonstrado na decisão agravada, o referido abono possui natureza transitória e emergencial, tendo sido instituído com a finalidade de atender a uma necessidade momentânea, não se incorporando aos vencimentos ou proventos dos servidores, conforme expressamente disposto nos
próprios decretos que o regulamentaram.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que abonos com tais características não podem ser incorporados aos proventos de inatividade,
salvo
para os servidores que se aposentaram antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, hipótese em que prevalece o regime de integralidade e paridade, assegurado pela legislação vigente à época da passagem para a inatividade.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que os impetrantes que obtiveram a concessão da segurança passaram à inatividade antes da referida emenda constitucional, de modo que têm direito à incorporação do abono, observada a paridade entre ativos e inativos.

Transcrevo os excertos da decisão agravada nesse ponto:

(...) “O apelante alega a impossibilidade de incorporação do abono salarial aos proventos dos militares inativos, argumentando que se trata de vantagem transitória, estabelecida por Decreto, sem caráter permanente, e que, portanto, não pode ser incorporada aos proventos dos inativos. Sustenta, ainda, que a Emenda Constitucional nº 41/2003 extinguiu o direito à paridade entre os proventos dos servidores inativos e a remuneração dos servidores em atividade.

Cinge-se a controvérsia dos autos em saber se o Abono concedido aos Policiais Civis e Militares do Estado do Pará pode ser incorporado aos proventos da inatividade.

O Abono em questão foi concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, que assim dispôs:

“Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, consoante o abaixo especificado: (...)”

Posteriormente, o Abono teve sua concessão prorrogada e seu valor majorado pelo Decreto nº 2.836/98, que no artigo 2º previu expressamente o seguinte:

“O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.”

Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado. Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por estes desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei o estabeleceu emergencial e transitório. Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Nessa esteira de entendimento, transcrevo julgados do referido Tribunal Superior.

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013).”

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. (RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 01/02/2012)”.

Seguindo o entendimento de que o abono salarial é vantagem pecuniária de caráter transitório concedida, exclusivamente, aos policiais em atividade, este Tribunal se posiciona pela impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria.

Vejamos os julgados.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO SALARIAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MÉRITO. ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS. CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais. Incidente rejeitado. 2. Mérito. O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 4. As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de piso. 6. Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos. 7. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no critério equitativo, nos termos art.85 do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (art.98, §3º do CPC/2015). 8. À unanimidade. (2017.04321373-39, 181.541, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Conforme se infere da legislação afeta à matéria, observa-se ser império de lei o caráter emergencial para a concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento. 2- Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade. 3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (2017.02564067-07, 176.872, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18-5-2017, Publicado em 21-06-2017)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. REEXAME CONHECIDO PARA AFASTAR O VALOR DO BENEFÍCIO CONCEDIDO CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL. I- o abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. II- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado. III- De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual. IV- Reexame conhecido para afastar o valor do benefício concedido correspondente ao abono salarial e para excluir a condenação dos honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, conforme disposto na Súmula n° 512 STF e 105 do STJ.

(2018.01873734-07, 189.717, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-11)”

Lado outro o abono salarial foi instituído através de Decreto, porém, para que as vantagens concedidas aos servidores em atividade sejam extensivas aos inativos, de maneira isonômica, devem ser previstas por lei, o que não ocorreu.

Nesse sentido se posiciona o Supremo Tribunal Federal.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As normas contidas no artigo 40, §8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos. 2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 701734 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-11 PP-02218)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPERVISOR DE ENSINO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSO DE GRATIFICAÇO DE FUNÇO. INADMISSIBILIDADE. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇO ESTADUAL. 1.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas (§ 8º do art. 40 da Magna Carta, na redação anterior à EC 41/2003
). 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 410706 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)”

E, assim sendo, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso.

Todavia, o entendimento jurisprudencial acima consolidado é excetuado nos casos em que os servidores passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, ressalva-se tal posição e concede-se a equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

Colaciono julgados nesse sentido, com grifos:

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODOS OS FUNDAMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INCABÍVEL REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Trata-se de embargos de declaração contra Acórdão nº 205.376, que julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo em parte a sentença, reconhecendo o direito do autor Otacílio Rodrigues Dias, à incorporação, aos seus proventos, do abono salarial; 2.
Abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possuem natureza transitória, conforme entendimento pacificado do STJ, não se incorporam aos proventos, excetuando-se os casos dos policiais militares que passaram para inatividade antes da EC nº 41/2003;
3. Ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, mostra-se incabível os embargos de declaração; 4. Na espécie, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas; 5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão; 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. (2020.00493992-48, 212.008, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-13)”

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM BASE NO
ABONO SALARIAL PREVISTO NO DECRETO 2.219/1997 E 2.836/1998. NATUREZA TRANSITÓRIA. EXCEÇÃO NO CASO DE MILITAR QUE PASSOU PARA A RESERVA REMUNERADA EM 24/08/1992. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05248639-06, 211.232, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)”

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO MILITAR APOSENTADO, RESSALVADO OS CASOS DE APOSENTADORIA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL.
APELO PROVIDO NESTE ASPECTO PARA CONCEDER O ABONO AOS APELANTES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MATÉRIA PACIFICADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ABONO EM PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. VALOR DO ABONO DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONCEDIDO A IGUAL GRAU HIERÁRQUICO EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Prejudicial de decadência. Prestação de trato sucessivo envolvendo ato omissivo da autoridade coatora. Renovação continuada da relação jurídica. Precedentes do STJ. Prejudicial Rejeitada. 2. Mérito. Apelantes pretendem o pagamento retroativo e incorporação aos seus proventos do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma
. 4.
Contudo, está consolidado neste E. Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica. Precedentes do STF
. 5. No caso sob análise, verifica-se que há Apelantes que passaram para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Reforma de sentença para conceder o abono apenas aos apelantes que passaram à inatividade em data anterior à referida Emenda Constitucional. 6. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria já decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal. Ausência de vício e compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio. Constitucionalidade dos Decretos Estaduais. Incidente Rejeitado. 7. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. 8. Impossibilidade de concessão do abono em período anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança, em que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de verbas pretéritas, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF. 9. Aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Dos juros: até a vigência da Lei nº 11.430/2006 os juros devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73. 10. Da correção monetária. Até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2555480, 2555480, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS.
CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de incorporação do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa, aos proventos da inatividade do Apelante, considerando a alegação de supressão da verba de seus proventos por ocasião de sua reinclusão aos quadros de militares inativos do IGEPREV em abril de 2011. 2-
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma.
3-
As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.
4-
O apelado entrou para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo inaplicável o direito à paridade de proventos.
5- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)”

No que tange aos impetrantes que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, é inequívoco que o direito à paridade foi assegurado pela legislação vigente à época da aposentadoria, nos termos do art. 7º da própria emenda constitucional. Portanto, a pretensão desses impetrantes em ver incorporado o abono salarial aos seus proventos está amparada no princípio do
tempus regit actum
e no direito adquirido.

Dessa forma, encontra-se escorreita a sentença, eis que a jurisprudência dominante e pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade de incorporação do abono salarial, exceto quando se trata de militar transferido à inatividade em momento anterior à EC 41/2003.”

Concluo que a decisão monocrática agravada, está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, que reconhecem a impossibilidade de incorporação de abonos transitórios e emergenciais aos proventos de inatividade,
salvo nos casos excepcionais de militares que passaram à inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, hipótese em que prevalece o regime de integralidade e paridade
.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025